Tribunal: TCU
Processo: 012.243/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Civis deferidas pela administração do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Ceará em favor de Antônio Josecley Homcy Braga, a partir do falecimento de Cleide Homcy de Almeida Braga, em favor de Dyla Barroso de Souza, a partir do falecimento de Hélio Gomes de Souza, e em favor de José de Almeida Braga, a partir do falecimento de Cleide Homcy de Almeida Braga; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar como prejudicada a apreciação de mérito do ato inicial de pensão civil instituída por Cleide Homcy de Almeida Braga em favor de José de Almeida Braga (à Peça 4 sob o no 10802576-05-2014-000197-5), por perda de objeto, diante do superveniente falecimento do aludido beneficiário; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato de alteração da pensão civil instituída por Cleide Homcy de Almeida Braga em favor de Antônio Josecley Homcy Braga e José de Almeida Braga (à Peça 3 sob o n.o 10802576-05-2015-000063-7), além do ato inicial de pensão civil instituída por Hélio Gomes de Souza em favor de Dyla Barroso de Souza (à Peça 5 sob o n.o 10802576-05-2015-000067-0), negando-lhes o respectivo registro, diante do indevido pagamento cumulativo de "anuênios" com a vantagem "bienal", além da indevida percepção cumulativa de "quintos" de função com a "opção"; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Ceará adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados indicados pelo item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões civis, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 9.4.4. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4.5. promova o destaque da referida parcela como quintos de função pública, transformando-a em "parcela compensatória", para a efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela inerente à incorporação de "quintos" de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. determinar que o órgão de controle interno junto ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Ceará verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.4.4 e 9.4.5 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Ceará, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.